Tribunal: TJSP
Processo: 1093154-80.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Preliminares de cerceamento de defesa e falta de interesse de agir afastadas. Queima de equipamento eletroeletrônico. Prova documental produzida pela autora hábil a comprovar o nexo de causalidade entre a variação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Preliminares de cerceamento de defesa e falta de interesse de agir afastadas. Queima de equipamento eletroeletrônico. Prova documental produzida pela autora hábil a comprovar o nexo de causalidade entre a variação de energia fornecida pela ré e os danos nos equipamentos das seguradas. Laudos técnicos apresentados pela autora emitidos por empresas terceirizadas, idôneas e especializadas no ramo, sem interesse na causa. Relação de consumo. Incidência do CDC ao caso concreto – sub-rogação. Responsabilidade objetiva da concessionária ré (art. 14, do CDC c.c. art. 37, §6o, da CF/88). Ré que não comprovou a exclusão de sua responsabilidade (art. 373, II, do CPC c.c art. 14, §3o do CDC). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.